Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-53.2020.8.11.0017
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000459-53.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 328.821.301-04 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000459-53.2020.8.11.0017

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Embargante(s): ENERGISA S/A

Embargado(s): IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – LOCALIDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA– FATO CONFESSADO – ROMPIMENTO DE CABO E QUEDA DE POSTES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), em razão da falha na prestação do serviço por interrupção no fornecimento do serviço essencial na localidade por quase 17 (dezessete) horas.

Alega que o voto é contraditório, uma vez que há decisões com entendimento diverso na Turma Recursal envolvendo a mesma localidade, sendo necessário evitar decisões conflitantes.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral é desproporcional, devendo se levar em consideração as circunstâncias do caso, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Requereu o acolhimento dos embargos para alterar a decisão e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas restando fundamentando que a parte promovente ficou privada do serviço essencial de energia elétrica por 17 (dezessete) horas, o que foi confessado pela concessionária, de modo que houve falha na prestação do serviço a ensejar o pagamento de indenização por dano moral, conforme fundamentação que cito:

No caso, alega a parte promovente que nos dias 13 e 14 do mês de fevereiro de 2019, foi surpreendida com uma interrupção/apagão de energia elétrica na sua UC, que perdurou por 48 horas, conforme faz prova os documentos anexos, período em que ficou privada do serviço essencial.

Comprova o promovente ser titular da UC discutida, bem como junta reportagens de diversos sites notificando a interrupção em sua localidade.

Ademais a própria promovida confessa a ocorrência da interrupção por 17 horas, mas informa que esta se seu por força maior diante de forte temporal que derrubou postes, e que solucionou o problema em prazo razoável de 13 horas.

O ponto controvertido é o tempo de restabelecimento do serviço, pois a parte promovida alega que demorou 13 horas para tanto e a parte promovente relata que em São Félix do Araguaia o tempo de restabelecimento chegou a 48 horas.

A despeito da tese de 13 horas, verifica-se pela prova produzida que há matérias jornalística que atestam o seguinte:

O apagão teve início às 22h19 e até as 9h50 desta quinta-feira (14) a energia continuava suspensa.

O apagão ocorreu por volta das 22h19, conforme a empresa e afetou 13 municípios até às 15h15 desta quinta-feira (14).

Portanto, há matéria jornalística que comprova que mesmo após 16h54min., ou seja, quase 17 horas, ainda não havia sido restabelecido o serviço, de modo que não há verossimilhança das alegações da concessionária de que restabeleceu o serviço após 13 horas.

A despeito disso, igualmente, não há prova da demora de 48 horas, mas em outros precedentes, decidiu-se que o prazo de 17 horas não é razoável.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL, atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por pelo menos dezessete horas, fato incontroverso nos autos, não há que se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

Portanto, não há que se falar em decisões conflitantes, posto que esta magistrada, mediante livre convencimento, entendeu que no presente caso restou configurada a falha na prestação do serviço, o que foi devidamente fundamentado no voto.

Com relação ao
quantum
indenizatório, restou fundamentado que o valor fixado está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessária a redução da quantia, cito trecho:

A interrupção dos serviços com demora para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

Portanto, as matérias invocadas foram devidamente apreciadas no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo as alegadas contradição ou omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, a Embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021